Tribunal: TJDFT
Processo: 0703985-60.2020.8.07.0002
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
E M E N T A

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. De acordo com os documentos juntados aos autos, estando devidamente comprovadas autoria e materialidade, a condenação do réu é medida que se impõe, restando, inviável, portanto, o pleito absolutório.
2. Recurso improvido.
3. Sentença mantida.